Tribunal: TJBA
Processo: 8006994-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006994-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL SANTANA SOUZA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência pleiteada por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, que alegava ter direito subjetivo à nomeação em razão da contratação de servidores temporários pela Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária de servidores pela Administração configura preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, conforme o art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O agravo de instrumento é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.015, I, 1.016 e 1.017 do CPC. 4 - De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral, candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo em casos excepcionais de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato. 5 - A contratação temporária de servidores, por si só, não caracteriza preterição ilegal, pois o art. 37, IX, da CF autoriza a contratação de agentes públicos para atender necessidades temporárias da Administração, sem obrigatoriedade de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. 6 - Para que a contratação de temporários configure preterição na ordem de nomeação, é necessário demonstrar cumulativamente: (i) que os contratados exercem as mesmas funções do cargo para o qual há candidato aprovado; (ii) que a contratação desvirtua sua natureza transitória; e (iii) que existem cargos efetivos vagos a serem preenchidos. 7 - No caso concreto, o Agravante não demonstrou a existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar sua classificação, nem a descaracterização da natureza transitória das contratações temporárias, razão pela qual não se vislumbra probabilidade do direito à nomeação. 8 - A tutela antecipada de urgência não pode ser deferida quando ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. 9 - Acolhimento do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Negado provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1 - Candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 2 - A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal, salvo quando demonstrada sua finalidade de preencher cargos efetivos vagos, com desvio de finalidade. 3 - A tutela antecipada de urgência não pode ser concedida quando ausente a probabilidade do direito, especialmente em casos que envolvem a nomeação de candidatos em concursos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX; CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.016 e 1.017; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, ARE 802.958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/09/2014; STJ, AgRg no MS 14.090/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/07/2010; TJ-GO, AI nº 5034358-52.2022.8.09.0051; TJ-CE, AGT nº 00058409820198060125. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8006994-19.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante GABRIEL SANTANA SOUZA e como Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões constantes no voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA